Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712597-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: JOVINIANA SANTOS SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, ao apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a perda superveniente do interesse de agir, visto que a criança completou 4 anos de idade, em 09/07/2016. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator